Tribunal: TJBA
Processo: 8051180-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051180-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS EDUARDO DE JESUS ARAUJO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. DÉBITOS COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Apelante ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais experimentados em razão da negativação indevida do seu nome,

2. O Apelado defende a inexistência de ato ilícito que justifique a sua condenação ao pagamento de danos morais

3. O observa-se que, apesar de alegar se tratar de uma contratação digital, o réu trouxe aos autos Prints de telas sistêmicas, Biometria Facial, Faturas Pagas, (IDs 79982733,79982734,79982735,79982736),

4. Os documentos produzidos unilateralmente comprovam, por si só, de forma inquestionável, os supostos débitos adquiridos pelo autor.

5. Assevere-se que é o caso de aplicar-se o entendimento constante do enunciado de Súmula 385 do STJ, dado que, pelo documento de consulta ao SPC anexada pela autor (ID 79978867), verifica-se que existem inscrições preexistentes .

6. Recurso conhecido e Não Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8051180-95.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
LUIS EDUARDO DE JESUS ARAUJO
, e, como Apelado,

BANCO CSF S/A

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 07 de Agosto de 2025

FRANCISCO DE O
LIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator